Tribunal: TJMT
Processo: 0002615-27.2009.8.11.0046
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002615-27.2009.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ESPOLIO DE CONSTANTINO GIONGO (APELADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), MARINEZ GIONGO GEREMIA - CPF: 852.750.421-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALDOIR GIONGO - CPF: 580.982.409-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDELMIRA GIONGO - CPF: 951.264.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – AUSÊNCIA DO ADITIVO À CEDULA RURAL ANEXADO AOS AUTOS PELO CREDOR - ACORDO NÃO HOMOLOGADO ANTERIORMENTE – FALTA DE VALIDADE DE TAL TRANSAÇÃO - CONDENAÇÃO DO CREDOR AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS E VERBA HONORÁRIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Por força do princípio da causalidade, àquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve ser imputada a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

O instituto da litigância de má-fé consolida as hipóteses de "deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei"; "alterar a verdade dos fatos"; "usar do processo para conseguir objetivo ilegal"; "opor resistência injustificada ao andamento do processo"; "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo"; "provocar incidentes manifestamente infundados"; ou, ainda, "interpor recurso com intuito manifestamente protelatório", consoante preconizam os incisos I a VII, do artigo 80, do Código de Processo Civil.

Não se vislumbra qualquer lesividade na conduta do autor durante o curso do processo, de molde a atrair a aplicação da pena de multa, prevista no art. 81, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL, em face da r. sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da ação de execução no. 0002615-27.2009.811.0046 movida em desfavor de ESPÓLIO DE CONSTANTINO GIONGO, julgou parcialmente a presente exceção de pré-executividade e homologou por sentença, com fulcro no art. 487, III, do CPC, o acordo celebrado pelas partes, sendo que as cláusulas e condições ficam fazendo parte da decisão; por fim, condenou o banco ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 80 do CPC; bem como ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

Sustenta o apelante que não há falar em ocorrência de litigância de má-fé, pois o apelante não deu causa ao fato, uma vez que em nenhum momento agiu o recorrente em resistência indevida.

Afirma, que não agiu de má-fé, pois por equívoco, qual seja, a não homologação do acordo pactuado nos autos, deu prosseguimento ao feito, o que também poderia ter sido alegado desde o princípio pela parte adversa.

Alega ainda, que a r. sentença merece reforma no que tange ao arbitramento de honorários sucumbenciais e condenação ao pagamento de custas processuais; uma vez que os apelados deram causa ao ajuizamento e ao prosseguimento da presente ação e, caso tivessem efetuado o pagamento ao Banco apelante dos valores obtidos por meio do instrumento de crédito, objeto da ação judicial ou extrajudicialmente, não haveria razão para a presente ação existir; assim, deve ser aplicado o princípio da causalidade à presente causa.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para o fim de reformar a r. sentença que aplicou multa por litigância de má-fé, bem como condenou o banco em honorários advocatícios e custas processuais, declarando-se a inocorrência por ser medida efetiva para se fazer justiça.

As contrarrazões foram apresentadas (Id.21156966), pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo incólume a decisão apelada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL, em face da r. sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da ação de execução no. 0002615-27.2009.811.0046 movida em desfavor de ESPÓLIO DE CONSTANTINO GIONGO, julgou parcialmente a presente exceção de pré-executividade e homologou por sentença, com fulcro no art. 487, III, do CPC, o acordo celebrado pelas partes, sendo que as cláusulas e condições ficam fazendo parte da decisão; por fim, condenou o banco ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 80 do CPC; bem como ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Passo a análise.

Pois bem
, da análise dos autos entendo que o apelo merece o provimento desejado.

Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença de parcial procedência da exceção de pré executividade, nos seguintes termos:

“(...)Exceção de pré-executividade ou objeção de pré-executividade, como prefere chamar parte da doutrina, é a medida oposta pelo devedor, no processo de execução, com vistas a arguir vício ou nulidade do título executivo sobre o qual se funda o processo executivo.

Incontroverso entre as partes a existência de aditivo de retificação e ratificação à cédula rural hipotecária n. 20/1293-4 e o adimplemento parcial da mesma com o pagamento das parcelas.

Ocorre que o banco exequente nunca acostou nos autos o aditivo, prosseguindo com a execução da cédula rural hipotecária n. 20/1293-4, como se nada tivesse acontecido.

Da análise da presente execução, denota-se que o exepto peticionou às fls. 92/94 noticiando a ocorrência de renegociação extrajudicial, requerendo a homologação. Nota-se que os executados assinaram a aludida petição conjuntamente.

Entretanto o exequente não acostou aos autos a transação de forma que não houve a homologação pelo Poder Judiciário.

Verifica-se que a parte exequente foi intimada por diversas vezes para acostar a renegociação extrajudicial, quedando-se inerte, ate que compareceu aos autos requerendo o prosseguimento da execução.

Dessas breves considerações fica clara a má-fé da instituição bancária. Quer dizer que o cliente comparece no banco, renegocia a dívida, assina petição conjunta requerendo a homologação, começa a adimplir o acordo celebrado e o EXEQUENTE NÃO ACOSTA AOS AUTOS O ADITIVO, agindo com total inercia e depois continua a peticionar pugnando pelo prosseguimento da execução???!!!

Em que pese não ter havido a homologação do acordo, o banco requerente peticionou requerendo tal ato, entretanto, manteve-se inerte em relação a juntada do aditivo de retificação e ratificação à cédula rural hipotecária n. 20/1293-4.

Denota-se ainda que o executado comprovou, por meio do extrato de fls. 210/212, o pagamento das parcelas dos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, o que demonstra sua boa fé na validade de tal transação.

De forma que a melhor solução para a controvérsia é a homologação do acordo celebrado, já que somente não foi realizado em momento anterior ante má-fé e inércia do excepto que não foi diligente, conforme já demonstrado.

Ressalto que não há de se falar em preclusão do direito de alegar tal matéria, tendo em vista que o espólio apenas compareceu aos autos recentemente, de forma que é natural demorar para se inteirar acerca de eventual aditivos celebrados pelo de cujos.

No que tange as matérias retro descritas, não há necessidade de dilação probatória para a apreciação, de forma que o procedimento eleito é adequado. Entretanto em relação aos pedidos de aplicação do artigo 940 do Código Civil e condenação em danos morais, a parte deve buscar a vida adequada.

Isso posto, julgo parcialmente procedente a presente exceção de pré-executividade e homologo por sentença, com fulcro no art. 487, III, do CPC, o acordo celebrado pelas partes (aditivo de retificação e ratificação à cédula rural hipotecária n. 20/1293-4), sendo que suas cláusulas e condições ficam fazendo parte desta decisão.

Condeno o Banco do Brasil ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 80 do Código de Processo Civil.

Condeno o exequente ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. ”.

Primeiramente quanto à imposição dos honorários e custas processuais ao credor ora apelante, deve ser considerando que o executado deu causa à instauração da demanda, deixando de efetuar o pagamento da cédula de crédito rural, vindo a fazê-lo somente nos presentes autos, devendo então arcar com os ônus da sucumbência, nos termos do art. 90 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça já deixou claro que, em relação aos ônus sucumbenciais, aplica-se o princípio da causalidade, cumprindo impor à parte que deu causa ao ajuizamento da ação o dever de arcar com tal obrigação:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nas ações de exibição de documento, a instituição financeira é condenada em honorários advocatícios quando houver pretensão resistida em fornecer os documentos pleiteados, aplicando-se os princípios da sucumbência e da causalidade. 2. O Tribunal de origem consignou que não houve pretensão resistida, diante da falta de pedido administrativo e da apresentação dos documentos junto à contestação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 431.719/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TFLF - NULIDADE DA CDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES AO FISCO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Para disciplinar a sucumbência, aplica-se o princípio da causalidade, que é adotado em nosso sistema processual civil como critério objetivo apto a abarcar a imposição da responsabilidade pelos ônus processuais a quem deu causa à propositura da ação ou à instauração do incidente processual, e no caso, reconhece-se que quando da inscrição em dívida ativa, bem como da distribuição da presente execução fiscal, o exequente não obtinha a informação de que a executada não se encontrava mais em funcionamento, já que deixou de cumprir com a sua obrigação acessória de comunicar o encerramento das suas atividades, sendo certo que acabou por dar causa ao ajuizamento da ação. Não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0079.13.031272-5/001, Relator (a): Des.(a) Judimar Biber , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/08/2017, publicação da súmula em 29/08/2017)

Assim, tendo em vista a jurisprudência e as lições doutrinárias e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da presente ação, sendo ainda, parte sucumbente na demanda, deve suportar a integralidade do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Finalmente no que tange à condenação do banco credor em multa por litigância de má-fé, entendo que não é o caso de se aplicar ao autor tal pena.

O instituto da litigância de má-fé consolida as hipóteses de: "deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei"; "alterar a verdade dos fatos"; "usar do processo para conseguir objetivo ilegal"; "opor resistência injustificada ao andamento do processo"; "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo"; "provocar incidentes manifestamente infundados"; ou, ainda, "interpor recurso com intuito manifestamente protelatório", consoante preconizam os incisos I a VII, do artigo 17, do Código de Processo Civil.

A propósito do tema, adota-se o princípio de que o dolo e a culpa não se presumem, sendo necessário à sua fixação, que se manifestem, de modo claro e evidente, além da imprescindibilidade de que sejam localizados nos debates e não nos fundamentos jurídicos expostos no processo.

Nesse sentido, a lição do mestre Celso Agrícola Barbi:

"A idéia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa idéia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar" (in "Comentários ao Código de Processo Civil", Forense, v. I, p. 83).

No caso sub judice, não se visualiza qualquer lesividade na conduta da instituição financeira ora apelante durante o curso do processo, de molde a atrair a aplicação da pena de multa, prevista no art. 80, do CPC; até porque, caberia ao juízo
a quo
se fosse caso aplicar multa de
astreintes
para que o banco fornecesse aos autos o aditivo de retificação e ratificação à cédula rural hipotecaria n. 20/1293-4 e o adimplemento parcial da mesma com os pagamentos, o que não foi aplicado; assim, não há falar em aplicação de multa por litigância de má-fé ao apelante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para extirpar a condenação por litigância de má-fé; bem como, a condenação do banco aos honorários advocatícios e custas processuais.

Condeno o executado, ora apelado, ao pagamento das custas processuais, inclusive recursais, e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020